Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL.PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INSOLVÊNCIA CIVIL. PEDIDO. CREDOR. DÉBITOS FISCAIS. TITULARIDADE DO CRÉDITO PRINCIPAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDA EXTREMA.
1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Rejeita-se preliminar de ausência de dialeticidade quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
3. A insolvência civil é medida extrema e a mera dificuldade em receber os créditos exequendos não são suficientes, por si só, para sua decretação.
4. A ação de insolvência civil deve ser postulada com base em obrigação de pagar cujo autor é o credor.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.